Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735375-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FELIX DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENISE FELIX DA SILVA contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 246350812). Em suas razões (ID 75428432), sustenta que: 1) a tese suscitada no Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso; 2) a sentença coletiva é líquida, pode ser individualizada e contém todos os elementos necessários à sua execução; 3) a jurisprudência deste tribunal tem entendido que o título executivo não é genérico, nem exige prévia liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. O juízo, em 26/06/2025, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela agravante (ID 240556876). Dessa decisão não foi interposto recurso. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator